Tribunal: TJDFT
Processo: 0715185-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APÓS A EC 113/2021. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS ÍNDICES DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, determinou a aplicação da Taxa SELIC para correção monetária e juros de mora, em conformidade com a Emenda Constitucional 113/2021, sobre débitos referentes a benefício de alimentação cujo pagamento foi suspenso indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora, após a EC 113/2021, é válida, e (ii) estabelecer se tal aplicação afronta a coisa julgada ou viola princípios constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A correção monetária é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, sendo considerada como condenação implícita, razão pela qual a ausência de fixação de índice de correção monetária no dispositivo da sentença não viola a coisa julgada.
4. A decisão judicial pode modificar o índice de correção monetária fixado no título exequendo quando esse índice for declarado inconstitucional, conforme decidido pelo STF no RE 870.947/SE.
5. Com a promulgação da EC 113/2021, a Taxa SELIC passou a ser o índice aplicável para atualização dos débitos da Fazenda Pública a partir de dezembro de 2021, sendo ela suficiente para englobar tanto a correção monetária quanto os juros de mora.
6. A alegação de violação ao princípio da coisa julgada não se sustenta, pois, a alteração de índices de correção monetária declarados inconstitucionais não contamina o conteúdo principal do julgado, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do STF.
7. A aplicação da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 é legítima, e não há afronta ao princípio do planejamento orçamentário, uma vez que a correção monetária é mera consequência legal, não representando aumento ou criação de novas despesas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Taxa SELIC, prevista na EC 113/2021, aplica-se de forma exclusiva sobre a somatória do principal, juros e correção monetária a partir de dezembro de 2021, em débitos da Fazenda Pública.
2. A alteração de índices de correção monetária declarados inconstitucionais não viola a coisa julgada.
Dispositivos relevantes citados:
CRFB/88, art. 5o, inciso XXXVI; EC 113/2021, art. 3o; e Lei 9.494/1997, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947/SE, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20.09.2017, DJe 20.11.2017; STJ, REsp no 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02.03.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.825.809/MT, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 04.09.2020.